Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste a omissão apontada nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, notadamente no ponto em que expressamente consignou o motivo pelo qual o descumprimento, por parte das rés/embargadas, da orientação do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV expressa tanto no artigo 2o, inciso XVIII, quanto no artigo 10, inciso VI, ambos da Resolução n. 1.321, de 24 de abril de 2020, não seria, por si só, elemento bastante a gerar necessário grau de certeza quanto à prática de conduta ilícita por elas, diante da inexistência de prova de que o óbito do animal de estimação decorreu de erro veterinário.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. O fato de a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação aos encargos sucumbenciais, todavia, estes devem ficar com as suas exigibilidades suspensas nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem alteração do resultado do julgamento.